Tribunal: TJES
Processo: 0015845-02.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015845-02.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGLEISSA SALGADO e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial, notadamente quando a matéria veiculada sequer foi objeto do recurso de apelação interposto. 3. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 4. O cerne da irresignação dos embargantes cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior, não sendo a via dos aclaratórios adequada para tal discussão. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A
e
MAGLEISSA SALGADO
em face do v. acórdão (ID 5392258), que deu parcial provimento ao recurso da construtora, ao passo em que deu provimento ao recurso da consumidora.

Em síntese, em suas razões (ID 5459788), a Embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A
aduz que o acórdão padece de vício de omissão com relação à prescrição da pretensão alusiva aos juros de obra; enquanto a Embargante
MAGLEISSA SALGADO
, em seu recurso (ID 5528380), sustenta que o acórdão se encontra maculado por vício de contradição no que tange ao pedido de indenização por danos materiais na modalidade danos emergentes.

Manifestações aos aclaratórios nos ID 6595993 e ID 6613997.

Pois bem.

Passo ao exame conjunto dos recursos interpostos.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço dos presentes recursos, por estarem presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA SATI E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO FINAL. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. ATRASO CONFIGURADO. JUROS DE OBRA. PREJUÍZO DO ADQUIRENTE. DEVER DE RESSARCIR. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ATRASO SUPERIOR A UM ANO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. APELAÇÃO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE MAGLEISSA SALGADO CONHECIDA E PROVIDA. 1) Veiculada impugnação à gratuidade de justiça, recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. In casu, o impugnante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa, não logrando êxito em desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC). Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 2) Quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 938, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou seu entendimento no sentido de que a pretensão de restituição de valores pago a título da taxa SATI (serviço de assistência técnico-imobiliária) ou atividade congênere, expressão na qual se insere a taxa de administração, se submete a prazo prescricional trienal (artigo 206, § 3º, IV, CC). 3) No caso presente, no instrumento contratual foi assinalado como prazo para entrega da obra o período de 26 meses, contado após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro, todavia, também restou estabelecido no contrato a substituição desse prazo por aquele previsto no financiamento firmado entre a promissária compradora e a instituição financeira. 4) O c. STJ definiu, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. No presente caso, a dúvida que exsurge do instrumento contratual em virtude da fixação de mais de uma prazo para entrega do imóvel, a qual deve ser dirimida da maneira mais favorável à consumidora, de acordo com a regra prevista no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 5) Segundo a Corte Superior, “ilícita a cobrança de juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância” (AgInt no REsp n. 1.942.551/SP, Re. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJ 2.9.2021). 6) Resta impossibilitada a cumulação da multa contratual com indenização por danos materiais, seja na modalidade lucros cessantes, seja na modalidade danos emergentes, sob pena de bis in idem. Precedentes do c. STJ e do eg. TJES. 7) No caso concreto, atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano, circunstância a qual, tal como decidido pelo Tribunal da Cidadania, extrapola as barreiras do mero dissabor cotidiano e é capaz de caracterizar verdadeiro abalo moral. 8) O valor fixado pelo magistrado primevo (R$ 5.000,00) se revela aquém do montante que vem sendo tradicionalmente arbitrado pelos Tribunais Pátrios em demandas semelhantes; sendo de rigor sua majoração para R$ 10.000,00. 9) Recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A conhecido e provido em parte. Recurso interposto por MAGLEISSA SALGADO conhecido e provido.

Como se vê, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Sobre a dita omissão, faz-se mister ressaltar que a tese relacionada à prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos em sede de juros de obra não foi veiculada na apelação interposta pela construtora, tratando-se, na verdade, de inovação recursal.

Logo, não há como considerar que o acórdão foi omisso nesse ponto.

Como já manifestei em outras ocasiões,
“é vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública”
(TJES. AC 0015767-76.2020.8.08.0035. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 18/12/2023).

Ademais, c
onsoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas no julgado se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Ocorre que não verifico a pecha no caso vertente. Em verdade, a consumidora Embargante parece apenas tentar rediscutir a matéria que alude à indenização por danos materiais.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento dos recursos anteriores
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Sendo assim, por não haver vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

Advirto os Embargantes, por fim, que a Lei Processual Civil, em seu art. 1.026, §2º, prevê a possibilidade de aplicação de multa no caso de verificar-se o mero intuito protelatório dos embargos de declaração apresentados; o que não vislumbro por ora, sem prejuízo da aplicação da penalidade em caso de reiteração dos aclaratórios, se observada a natureza protelatória do recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/01/2024 às 18:32:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49296626012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)